Tribunal: TJPA
Processo: 0819885-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819885-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIONISIO E SOUZA GOMES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de despacho que determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas iniciais, para análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de procedimento comum.

2. A decisão monocrática concluiu pela inadequação da via recursal, ao fundamento de que o ato impugnado não indeferiu o benefício, configurando despacho de mero expediente, irrecorrível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina a comprovação da hipossuficiência financeira, antes da apreciação do pedido de gratuidade da justiça, possui natureza decisória apta a ensejar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pronunciamento judicial limitou-se a oportunizar a complementação documental, sem indeferimento do benefício, caracterizando ato de natureza instrutória e preparatória, nos termos do art. 203, §3º, do CPC.
5. O art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a determinar a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de eventual indeferimento, inexistindo decisão negativa apta a atrair a incidência do art. 1.015, V, do CPC.
6. Despachos de mero expediente são irrecorríveis, conforme art. 1.001 do CPC, não se aplicando a tese da taxatividade mitigada, ausentes urgência ou risco de perecimento de direito.
7. Inexistência de afronta ao princípio do acesso à justiça, pois permanece assegurada à parte a possibilidade de demonstrar sua alegada hipossuficiência perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão que determina a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira, antes da apreciação do pedido de gratuidade da justiça, constitui despacho de mero expediente, irrecorrível. 2. O agravo de instrumento somente é cabível quando houver efetivo indeferimento do benefício, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §2º e §3º, 203, §3º, 1.001, 1.015, V, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT; TJPA, AI nº 0814621-31.2025.8.14.0000; TJSP, AI nº 2227707-85.2024.8.26.0000; TJMG, AI nº 2173716-94.2023.8.13.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819885-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIONÍSIO E SOUZA GOMES

AGRAVADO: BANCO VOLKWAGEN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dionísio e Souza Gomes, sob o Id. 31039435, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por entender inadequada a via recursal eleita.

Na origem, cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada pelo ora agravante em face do Banco Volkswagen S.A., envolvendo controvérsia relacionada a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, na qual o autor requereu, desde a petição inicial, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O juízo a quo, ao analisar o pedido, determinou que o autor apresentasse documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira, no prazo de quinze dias, ou procedesse ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício e eventual extinção do feito.

Inconformado, o demandante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a exigência de novos documentos violaria a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, bem como afrontaria o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que lhe fosse concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Após regular distribuição, foi proferida decisão monocrática por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o ato impugnado possuía natureza de despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório autônomo, limitando-se a oportunizar a complementação documental para análise do pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual seria irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Assim, entendeu-se pela inadequação da via recursal, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo Interno, sob o Id. 31039435, sustentando que a decisão monocrática merece reforma. Aduz, inicialmente, que o Agravo de Instrumento seria cabível, à luz do art. 1.015, V, do CPC, uma vez que a decisão impugnada teria, na prática, indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Argumenta que o recurso original preenchia todos os requisitos de admissibilidade e impugnava especificamente os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para exigir a comprovação da hipossuficiência econômica.

Prossegue afirmando que o não conhecimento do recurso viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do CPC, além de comprometer o direito fundamental de acesso à justiça, na medida em que a ausência do benefício da gratuidade poderia conduzir à extinção do processo de origem por falta de recolhimento das custas iniciais. Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado para determinar o conhecimento do agravo de instrumento e o exame de seu mérito, com a consequente concessão da justiça gratuita.

Apresentadas contrarrazões, sob o Id. 31980134, onde o agravado Banco Volkswagen S.A. sustenta, preliminarmente, a manutenção da decisão monocrática, defendendo a inexistência de qualquer vício que justifique sua reforma. Argumenta que o agravante não demonstrou efetiva situação de hipossuficiência econômica, ressaltando que o benefício da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada e pela realização das futuras intimações em nome de seu patrono constituído.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, passando ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado consistia em despacho de mero expediente, que apenas determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas processuais, não possuindo conteúdo decisório autônomo apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

Antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo de origem não indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, tampouco decidiu definitivamente sobre o tema.

Conforme explicitado na própria decisão agravada, o magistrado de primeiro grau limitou-se a oportunizar à parte autora a complementação da prova de sua hipossuficiência financeira, determinando a juntada de documentos comprobatórios ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“(...)

A decisão ora combatida, consoante se depreende do teor do despacho ora recorrido de ID 153690476 do processo de origem, limita-se a oportunizar a complementação documental, sem, no entanto, representar juízo negativo definitivo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita. Trata-se, pois, de ato processual preparatório e de cunho instrutório, destituído de carga decisória autônoma, o que o insere na categoria dos despachos de mero expediente, nos moldes do art. 203, § 3º, do CPC.

O art. 1.015 do CPC prevê expressamente as hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento:

‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’

O art. 1.001 do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que despachos não são passíveis de impugnação por recurso, exatamente por não implicarem qualquer prejuízo imediato ou modificação relevante na esfera jurídica das partes.

Ademais, mesmo que se cogitasse em conferir à decisão algum conteúdo decisório implícito, o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se mostra adequada a invocação da tese da taxatividade mitigada, consagrada no julgamento do REsp 1.704.520/MT pelo STJ. É que o despacho impugnado não ostenta urgência, tampouco impede o regular exercício da jurisdição ou causa perecimento de direito, podendo a matéria ser discutida oportunamente em apelação, caso necessário.”

Trata-se, portanto, de ato de natureza instrutória, cujo objetivo é permitir ao julgador avaliar adequadamente a presença dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.

Tal providência encontra amparo direto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 99, §2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Desse modo, o despacho proferido pelo magistrado de origem constitui etapa prévia à análise do pedido, não representando decisão de indeferimento da gratuidade.

Consequentemente, não se enquadra na hipótese do art. 1.015, V, do CPC, que autoriza a interposição de agravo de instrumento apenas quando houver efetiva rejeição do pedido de gratuidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples determinação de juntada de documentos para análise da gratuidade configura despacho de mero expediente, insuscetível de recurso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita.
Decisão que determinou a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira. Decisão não recorrível por agravo de instrumento, posto que não consta do rol do art. 1.015 do CPC, inaplicável a taxatividade mitigada reconhecida pelo C. STJ. Agravante que não comprovou a urgência. De outra parte, despacho de mero expediente destituído de conteúdo decisório, irrecorrível por agravo, nos termos do art. 1.001 do mesmo Código
. Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2227707-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/10/2024).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - NÃO AGRAVÁVEL - RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. - A intimação da parte para promover juntada de documento constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório a justificar a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2173716-94.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. Interposição de recurso contra despacho que determinou a juntada de documentos para comprovação da justiça gratuita. Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade, nos termos do art . 1.001 do Código de Processo Civil. Ausência de cunho decisório capaz de ensejar a interposição de recurso. Recurso não conhecido
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2044862-22.2023.8.26 .0000 Ourinhos, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 24/07/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPACHO QUE DETERMINAJUNTADADEDOCUMENTOSPARACOMPROVAÇÃODE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA
DE
CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Solar Construções S/S Ltda. – ME contra decisão monocrática que não conheceu
de
agravo
de

instrumento
manejado contra
despacho
que determinou a
juntada

de

documentos
complementares para aferição da hipossuficiência, nos autos
de
ação
de
obrigação
de
fazer c/c reconvenção.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se
despacho
judicial que
determina
a apresentação
de

documentos
para comprovar hipossuficiência possui natureza decisória apta a ensejar recurso
de
agravo
de

instrumento
. III. RAZÕES
DE
DECIDIR:
O ato judicial que apenas requisita
documentos
complementares não representa indeferimento da justiça gratuita nem se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, constituindo
despacho

de
mero expediente, sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe recurso.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso interno conhecido e não provido. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo
de instrumento
. (TJPA - Agravo de Instrumento: 0814621-31.2025.8.14.0000, Relator.: Constantino Augusto Guerreiro, Data de Julgamento:03/11/2025, 1ºTurma de Direito Privado)

Assim, correta se mostra a decisão monocrática que aplicou o art. 932, III, do CPC, dispositivo que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Cumpre ressaltar que não há qualquer violação ao princípio do acesso à justiça, pois o agravante permanece plenamente apto a demonstrar sua alegada hipossuficiência perante o juízo de origem.

A exigência de comprovação documental, longe de restringir o acesso ao Poder Judiciário, constitui instrumento de racionalidade processual, destinado a evitar a concessão indiscriminada de benefícios processuais sem respaldo fático.

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, limitando-se a aplicar corretamente a legislação processual vigente.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 09/04/2026